Tribunal: TJSP
Processo: 1019425-95.2014.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação julgada parcialmente procedente para permitir a prorrogação da licença-gestante da autora, de 120 para 180 dias, com condenação da FESP ao pagamento das verbas correlatas, declarada a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias ditas não usufruídas. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1.

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação julgada parcialmente procedente para permitir a prorrogação da licença-gestante da autora, de 120 para 180 dias, com condenação da FESP ao pagamento das verbas correlatas, declarada a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias ditas não usufruídas. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.